Tribunal: TJPA
Processo: 0059555-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059555-97.2013.8.14.0301

APELANTE: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

APELADO: MAYCKON STHWART DA FONSECA DOMINGUES, EVELYN CHRISTIANE PORTILHO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA NA SUA INTEIREZA PELA PARTE REQUERIDA- OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No presente caso,
há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se a requerida é a única responsável pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido ela quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

2-No tocante
à
verba sucumbencial,
observa-se que, de fato, os autores foram sucumbentes em parte mínima do pedido, o que enseja a condenação da parte adversa, por inteiro, pelas despesas e honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

3-Senten
ç
a mantida na integralidade.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelantes

AUTHENTIQ INCORPORADORA CONSTRUTORA LTDA

e

apelados
MAYCKON STHWART DA FONSECA DOMINGUES E EVELYN CHRISTIANE PORTILHO GONÇALVES

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelos autores, para declarar válida a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, condenando a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor efetivamente pago, corrigido pelo INCC e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar de cada mês de atraso, e ainda mais de 2% (dois por cento) sobre o valor devidamente pago pelo imóvel, mais o acréscimo de juros compensatórios à taxa de 12% (doze por cento) ao ano e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento), condenando também a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigido, mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelados
MAYCKON STHWART DA FONSECA DOMINGUES E EVELYN CHRISTIANE PORTILHO GONÇALVES
.

Os autores, ora apelados, ajuizaram a ação acima mencionada,
aduzindo que celebraram contrato com a requerida, objetivando a aquisição de uma unidade imobiliária, no valor de R$343.522,81 (trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos), a qual deveria ser entregue em Novembro/2012.

Sustentaram que apesar de terem adimplido com todas as suas obrigações tempestivamente, o imóvel não foi entregue no prazo acordado, o que tem acarretado prejuízos de ordem material e moral aos autores, razão pela qual pugnaram, em sede de tutela antecipada, que a requerida assinasse o contrato de financiamento no valor de R$262.802,03 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e dois reais e três centavos), com a incidência da correção pelo INCC tão somente até Novembro/2012; a nulidade da Cláusula Sexta; a ratificação da tutela antecipada, de modo que o INCC incida somente até Novembro/2012; a revisão do contrato, a fim de determinar a aplicação da multa moratória prevista em favor da requerida, bem como a indenização a título de lucros cessantes e indenização a título de danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID Nº. 4858247) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial

Irresignada,
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A E AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpuseram recurso de apelação (ID 47192809), aduzindo, em suma, que a condenação da recorrente em lucros cessantes não merece prosperar, posto que não comprovou seu prejuízo, apenas se valendo de alegações infundadas, não demonstrado de fato o prejuízo material.

Sustenta que diante da inexistência de ato ilícito por parte da apelante, não poderá haver condenação em lucros cessantes, sob pena de caracterização de verdadeiro locupletamento irregular.

Alega ainda ser imprescindível que os apelados sejam responsabilizados por inteiro, uma vez que apenas tiveram êxito em um pedido no montante que requereu, não sendo possível a aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente e que os apelados sejam integralmente condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4719282), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção integral da sentença ora vergastada.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente obedecidos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Á míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Prima facie, oportuno salientar ser pacífico na Jurisprudência Pátria o entendimento no sentido da aplicabilidade da legislação consumerista (código de defesa do consumidor), em razão da circunstância do contrato envolver uma relação de consumo, figurando os autores como consumidores e as requeridas como fornecedoras, nos termos do art. 2º e 3º do CDC.

Em relação ao mérito propriamente dito, sustentam a ora apelante a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar de lucros cessantes, bem como a impossibilidade de aplicação da regra disposta no art. 86, parágrafo único do CPC.

DOS DANOS MATERIAS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES:

Os lucros cessantes representam os ganhos que o apelado razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou entendimento, inclusive, no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, nesse sentido, vejamos:

“Nos termos da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 19/08/2014)”

Ademais, no contrato de promessa ou de compra e venda de imóvel, ainda que em construção, o descumprimento de prazo para entrega do bem subtrai do adquirente o exercício da posse, uso e administração que se reflete em valor econômico, seja por impedir a percepção de renda ou por motivar gastos que o adquirente não teria se o bem lhe fosse entregue. Orienta o precedente do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA INCORPORADA. PERDAS E DANOS. 1.
Cabe a indenização "pelo descumprimento do prazo acertado para a entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e venda" (REsp nº 320.417/RJ, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 20/5/02). No caso presente, caracterizado o descumprimento do contrato por parte do incorporador, devida a indenização.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 523.139/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 373)

No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

Desta feita, caracterizado o dano material e o manifesto o dever de indenizar, estando o valor arbitrado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

DA VERBA SUCUMBENCIAL:

No presente caso, observa-se que condenou na integralidade a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, de fato, os autores foram sucumbentes em parte mínima do pedido, o que enseja a condenação da parte adversa, por inteiro, pelas despesas e honorários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO.
Tendo a reclamante sucumbido em parte mínima do pedido, aplica-se ao caso o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC
ante a existência de omissão na CLT e compatibilidade com o processo do trabalho. Recurso da reclamada ao qual se nega provimento neste aspecto. (TRT-2 10009417420195020069 SP, Relator: LIANE MARTINS CASARIN, 3ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 05/12/2019)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. ÔNUS DA PARTE ADVERSA QUANTO À INTEIREZA DAS DESPESAS E VERBA HONORÁRIA.
Em se constatando que, dentre os pedidos elencados na petição inicial, apenas uma mínima parte não restou deferida, caberá à parte adversa responder pela inteireza das despesas e honorários advocatícios, na dicção do parágrafo único do artigo 86 do CPC
. Apelo obreiro provido. (TRT-1 - RO: 01010679120195010065 RJ, Relator: ROSANA SALIM VILLELA TRAVESEDO, Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: 27/01/2021)

Desta feita, irrepreensíveis se afiguram os elementos utilizados pelo magistrado a quo para julgar procedente em parte as pretensões deduzidas na inicial, merecendo, pois, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do
RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau em todas as suas disposições.

É COMO VOTO.

Belém, 29/09/2021